Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707666-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSUE BARBOSA GUEDES AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSUE BARBOSA GUEDES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, que, nos autos do processo no 0700829-18.2021.8.07.0006, ajuizado em desfavor de FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIREL e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, deferiu parcialmente a tutela de urgência por ele vindicada, consistente em determinar a reserva do valor de R$ 34.230,11 perante o Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Inquérito no 0249954-62.2019.8.19.0001. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que ajuizou ação de conhecimento em desfavor dos agravados, postulando tutela provisória de urgência para determinar a reserva de valores perante o juízo criminal, o que foi deferida pela decisão agravada, e para determinar a imediata suspensão dos descontos promovidos em sua folha de pagamento pelo Banco Olé Bonsucesso Consignado SA, referente a empréstimo consignado, o que, contudo, não foi deferido. Alega que foi vítima de fraude praticada por quadrilha especializada em captar pessoas para realizar empréstimos, cujos valores seriam destinados a aplicações fictícias. Aduz que foi procurado por um representante da empresa Fênix Assistência Pessoal Eireli, que lhe propôs a realização de um empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento junto ao BANCO OLÉ BONSUCESSO, sendo que repassaria o valor total obtido com o empréstimo à primeira agravada FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, que se comprometia em investir o valor e quitar o empréstimo, o que foi aceito. Esclarece que nunca teve contato direto com o Banco Olé e que todos os seus dados foram confirmados por com pessoas que se diziam representantes da instituição financeira. Assevera que, efetivado o negócio, o Banco Olé passou a descontar mensalmente de sua folha de pagamento a quantia de R$ R$ 1.235,39, em 96 parcelas, que lhe seriam restituídos pela primeira agravada mensalmente, acrescido da bonificação, no valor de R$ 274,00, até que o contrato fosse integralmente quitado pela primeira agravada. Diz que a agravada lhe repassou apenas as primeiras parcelas do contrato, tendo deixado de efetuar o pagamento, restando ainda, 70 parcelas a serem pagas até a quitação da dívida, sendo findada apenas em dezembro de 2026. Argumenta, assim, ser possível a suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento pelo Banco Olé, haja vista que derivados de fraude, uma vez que somente realizou a negociação porque foi induzido a erro pelos representantes da primeira agravada, que atuaram como verdadeiros correspondentes bancários do Banco Olé, que deve responder de forma objetiva pelos danos causados pela fraude praticada por sua parceira Fênix. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer a concessão liminar para que seja deferida medida liminar postulada, de forma que sejam imediatamente suspensos os descontos promovidos pelo Banco Olé em sua folha de pagamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da antecipação de tutela recursal vindicada. É relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar vislumbro presentes tais requisitos. Consoante se extrai dos autos, de fato, o agravante comprovou a relação jurídica com os agravados, bem como o fato de que se envolveu em possível fraude praticada pelas supostas correspondentes bancárias do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Considerando que, nos termos do art. 34 do CDC,“O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”, ou seja, que as instituições bancárias são responsáveis pelos atos praticados por suas representantes bancárias, bem como pela regularidade, segurança e idoneidade das operações comerciais e/ou financeiras que pratica através deste preposto, recaindo-lhe responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceitua o art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”, constata-se atendido, para fins de antecipação de tutela, no moldes do art. 300 do CPC, o requisito da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo agravante, possibilitando a suspensão de descontos em sua folha de pagamento, relativos aos empréstimos consignados tomados junto ao BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. E isto ainda porque, com base no dispositivo legal, verifica-se também presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Afinal, não é adequado permitir-se que descontos na folha de pagamento do agravante, advindos de provável fraude e/ou falha da prestação do serviço por parte das instituições financeiras envolvidas, repitam-se mês a mês, comprometendo consideravelmente o seu sustento e de sua família. Por outro lado, conforme ressalva o §3o do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência pretendida é plenamente reversível, caso, ao final, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento do agravante, ora a serem suspensos. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para determinar a suspensão de descontos em folha de pagamento do agravante, relativos aos empréstimos consignados tomados junto ao BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A., até análise do recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator